Tribunal: TJSP
Processo: 2022306-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – Apreensão de 130 porções de cocaína, outros 35 gramas desta mesma substância a granel, inúmeras pedras de crack em invólucro único, bem como 37 porções, 07 tijolos e 01 arbusto de maconha – Conduta grave 'in concreto' –

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – Apreensão de 130 porções de cocaína, outros 35 gramas desta mesma substância a granel, inúmeras pedras de crack em invólucro único, bem como 37 porções, 07 tijolos e 01 arbusto de maconha – Conduta grave 'in concreto' – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022306-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é impetrante VAGNER DA
SILVA SANTOS e Paciente JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MENDES, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FORO DISTRITAL DE IBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022306-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6.708
2
Habeas Corpus no 2022306-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Vagner da Silva Santos
Paciente: José Carlos Santos Mendes
Comarca: Ibaté Vara única

Voto no 6.708
Habeas corpus
Tráfico de entorpecentes
Revogação
da prisão preventiva
Não acolhimento
Presentes os
requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo
Penal Apreensão de 130 porções de cocaína, outros 35
gramas desta mesma substância a granel, inúmeras
pedras de crack em invólucro único, bem como 37
porções, 07 tijolos e 01 arbusto de maconha Conduta
grave 'in concreto'
Medidas cautelares alternativas
insuficientes
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
O Advogado Vagner da Silva Santos impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em nome do
Paciente José Carlos Santos Mendes, apontando como autoridade
coatora a MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibaté, a
quem afirma a prática de constrangimento ilegal.
Alega, em síntese, que o Paciente foi preso
preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
“caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06. Sustenta
que a r. decisão carece de fundamentação idônea, pois está fundada na
gravidade abstrata do delito, ausente motivação concreta acerca da
existência dos requisitos que autorizam a prisão cautelar. Assevera que
não estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
elencados no artigo 312, do CPP. Sustenta que a prisão preventiva deve
ser substituída por qualquer das medidas cautelares previstas no artigo
319, do Código de Processo Penal. Ressalta que o Paciente é primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022306-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6.708
3
possui trabalho lícito e residência fixa. Pontua a necessidade de revisão da
manutenção da prisão preventiva, com fundamento no artigo 316, do
Código de Processo Penal, dado que o Paciente encontra-se preso
cautelarmente desde 31.10.2019. Requer, por fim, a revogação da prisão
preventiva, com a imposição de medida cautelar alternativa, determinando-
se a expedição do competente alvará de soltura clausulado.
Indeferido o pedido liminar (fls. 245/247), a
autoridade coatora prestou informações (fls. 250/259).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou
parecer, opinando pela denegação do presente writ (fls. 262/271).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada.
Trata-se de Paciente preso preventivamente pela
suposta prática do crime de tráfico, previsto no artigo 33, “caput”, c.c. o
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Busca o i. Impetrante a revogação da prisão
preventiva, com a imposição de medida cautelar alternativa, determinando-
se a expedição do competente alvará de soltura clausulado.
Consta dos autos que o Paciente guardava e tinha
em depósito, 130 porções de cocaína, outros 35 gramas desta mesma
substância a granel, inúmeras pedras de crack em invólucro único, bem
como 37 porções, 07 tijolos e 01 arbusto de maconha.
De acordo com a r. decisão de fls. 228/229, a
autoridade apontada coatora manteve a prisão preventiva do Paciente, por
entender que estão presentes os requisitos ensejadores da custódia
cautelar, a teor do disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal.
Sopesou a quantidade e a natureza de entorpecentes apreendidos, bem
como o envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas, circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022306-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6.708
4
que externam a gravidade concreta da conduta e são justificativas hábeis
a fundamentar a necessidade de sua segregação cautelar.
Neste mesmo sentido, entende o STJ que a
natureza e a diversidade dos entorpecentes são fundamentos aptos a
justificar a prisão preventiva (cf. RHC 88160/MG, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 14/11/2017).
Convém mencionar que a r. decisão atacada
encontra-se suficientemente fundamentada e deve ser mantida, por ora,
pois o delito de tráfico de drogas imputado ao Paciente prevê, no tipo
básico, pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de
reclusão, o que justifica o decreto da custódia cautelar, a teor do disposto
no artigo 313, inciso I, do CPP, com redação dada pela Lei no 12.403/11,
de modo que se torna inviável a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares elencadas no artigo 319, do CPP.
Não há que se invocar o princípio da presunção de
inocência, disposto no art. 5.o, LVII, da CF, uma vez que este não
comporta interpretação extrema e nem aplicação ilimitada, continuando o
Estado com os meios processuais para garantir a ordem pública, ainda
que em detrimento da liberdade do cidadão.
Outrossim, a prisão preventiva está justificada
nas peculiaridades do caso concreto, encontrando-se presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Verifica-se, ainda, que os fatos caracterizam, em
tese, ilícito penal, sendo que há, até o momento, indícios plausíveis que
justificam o movimento do aparato judicial na presente ação penal.
E quando o crime é grave, de particular
repercussão, como no caso em tela, com reflexos negativos e traumáticos
na vida de muitos, propicia àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabendo,
por isso, ao Judiciário, determinar o recolhimento do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022306-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6.708
5
Não
obstante,
o
argumento
utilizado
pelo
Impetrante de que o Paciente é primário, possui residência fixa e trabalho
lícito, não é fator impeditivo da custódia cautelar.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“A manutenção da custódia preventiva do Paciente
encontra-se suficientemente fundamentada, em face das
circunstâncias do caso pois, pelas características delineadas,
configura-se in concreto a periculosidade do agente.
Necessidade de sua segregação para a garantia da ordem
pública. Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não
têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos
de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação
da
medida
extrema”
(STJ

HC
no
147.788/SP Quinta Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe
23/11/2010).
Por fim, cumpre registrar que, embora o Paciente
esteja preso cautelarmente desde 31.10.2019, verifica-se que, em
14.01.2020, durante audiência de instrução, debates e julgamento, a i.
Magistrada “a quo”, ao analisar o pedido de revogação da prisão
preventiva, formulado pela defesa do Paciente, acabou por revisar a
necessidade da manutenção da prisão cautelar, atendendo ao disposto no
parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal.
Por todo o exposto, ante a insuficiência da
aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, a segregação
cautelar de José Carlos Santos Mendes se mostra necessária como
garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reprodução de novos
delitos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, ausente o apontado constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022306-31.2020.8.26.0000 -Voto no 6.708
6
ilegal, a denegação da ordem é de rigor.
Isto posto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM
de habeas corpus impetrada em favor do Paciente José Carlos Santos
Mendes.
ROBERTO PORTO
Relator